Tribunal: TJSP
Processo: 1056414-75.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
REMOÇÃO DE BICICLETÁRIO. INSTALAÇÃO NA FRENTE DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ATENDIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. Remoção de bicicletário instalado em frente a edifício residencial. Ausente resistência do município ao pedido. Remoção que ocorreu após a propositura da

Ementa:
REMOÇÃO DE BICICLETÁRIO. INSTALAÇÃO NA FRENTE DE EDIFÍCIO RESIDENCIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA. ATENDIMENTO NO CURSO DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. Remoção de bicicletário instalado em frente a edifício residencial. Ausente resistência do município ao pedido. Remoção que ocorreu após a propositura da ação. Ausente prévio requerimento administrativo. Possibilidade teórica de que fosse atendido pedido extrajudicial. Histórico de resistência ou inação do poder público que não autoriza concluir ausente interesse processual. Afastamento da condenação em honorários a favor do condomínio sem, todavia, invertê-la em favor do município. Manutenção da extinção do processo, afastada a condenação em honorários.
RECURSO PROVIDO.